Tribunal: TJDFT
Processo: 0707163-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. SAÍDA ANTECIPADA. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 0405992-95.2021.8.07.0015. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que autorizou a saída antecipada do agravado do Centro de Progressão Penitenciária – CPP, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica. O agravante sustenta que o sentenciado foi condenado por crimes equiparados a hediondo e por delito praticado com violência e grave ameaça, não preenchendo os requisitos para o benefício concedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinar se o apenado atende, à luz dos critérios fixados no Pedido de Providências n° 0405992-25.2021.8.07.0015, os requisitos para concessão da saída antecipada cumulada com prisão domiciliar e monitoração eletrônica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os crimes de tráfico de drogas (artigo 33, da Lei n° 11.343/2006) e de associação criminosa (artigo 288, do Código Penal) não integram o rol restritivo constante do Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015, que impede a saída antecipada para condenados por crimes contra a vida, a integridade física, a dignidade sexual e os previstos na Lei no 12.850/2013.
4. À luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o fato de o reeducando ter condenação antiga por roubo não pode, por si só, inviabilizar o benefício, especialmente quando a pena já tenha sido cumprida há considerável período e o apenado apresente bom comportamento carcerário.
5. O agravado possui autorização para trabalho externo e saídas temporárias, além de histórico de bom comportamento carcerário, não havendo registro recente de faltas graves, o que demonstra o cumprimento dos requisitos subjetivos e objetivos exigidos..
6. A concessão da saída antecipada, cumulada com prisão domiciliar e monitoração eletrônica, insere-se nas medidas de controle da superlotação carcerária, conforme previsto na Lei de Execução Penal e no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, artigo 33; Código Penal, artigos 157 e 288; Lei de Execução Penal, artigo 66, inciso VII; Lei Distrital no 5.969/2017.